Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-26.2019.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de reconhecimento de inexigibilidade de obrigação de fazer e pagar.
1. Pretensa desconstituição de obrigações impostas ao autor nos autos de rito comum que reconheceu o direito dos servidores à conversão da URV. Instituto de Previdência Municipal, possivelmente de caráter autárquico, não integrou a lide e não participou do acordo firmado entre o Município e os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de reconhecimento de inexigibilidade de obrigação de fazer e pagar.
1. Pretensa desconstituição de obrigações impostas ao autor nos autos de rito comum que reconheceu o direito dos servidores à conversão da URV. Instituto de Previdência Municipal, possivelmente de caráter autárquico, não integrou a lide e não participou do acordo firmado entre o Município e os requeridos, devidamente homologado pelo juiz.

Sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual. Nulidade.
O conceito de interesse processual abrange o binômio necessidade-adequação emergindo a necessidade de ingresso em juízo para obtenção da tutela jurisdicional, mesmo que esta não lhe seja favorável. Instituto de Previdência que sofreu diretamente os efeitos da sentença proferida naqueles autos.

2. Imprescindibilidade de ingresso do Município de Piratininga, também, à lide, como litisconsorte passivo necessário. Intelecção dos artigos 113 e 114, do CPC. Possibilidade de sofrer reflexos desta lide.
Sentença anulada para que seja instalado o contraditório e determinada a citação do Município para integrar a ação.

3. Dado parcial provimento ao recurso.